Tribunal: STF
Processo: HC 258817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabio Adriano Rombaldo (e outro), em favor de João Gabriel Vieira Moretto, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração, nos autos do RHC 208.411/RS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 226 dias-multa, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Os impetrantes sustentam (eDOC 1) que é manifestamente ilegal a decisão do Juízo de origem que negou ao paciente a concessão do indulto do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.



    Afirmam que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 16.8.2021, de modo que o paciente tem direito a aplicação do decreto de 2022.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL (CONDENAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO). ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUISITOS FORAM PREENCHIDOS. NÃO CONHECIMENTO. WRIT QUE A DESPEITO DE APONTAR COMO ATO COATOR DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VOLTA-SE CONTRA DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DATA LIMITE FIXADA NO DECRETO PRESIDENCIAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO”. (eDOC 18, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, deu provimento ao RHC 208.411/RS, para “afastada a vedação em relação ao tráfico privilegiado, determinar que o Juízo de primeiro grau reexamine o pedido de indulto e a satisfação dos demais requisitos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022”. (sítio eletrônico do STJ)



    Em cumprimento à ordem, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Erechim/RS proferiu a seguinte decisão:



    “Veja-se que este juízo condenou o acusado pelo delito de tráfico de drogas, decisão mantida em sede de apelação. Contudo, em recurso especial, o STJ desclassificou para tráfico privilegiado:



    [...]



    Contudo, o Decreto n. 11.302/22 se aplica as condenações proferidas até 25/12/2022, não sendo o caso dos autos, como já decido pelo juízo, visto que a decisão foi proferida em março/2023. 



    Ante o exposto, não estando preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial n. 11.302/22, INDEFIRO o pedido de indulto. 



    Como o PEC já foi formado - 8000305-07.2024.8.21.0013 (VEC Erechim), encaminhe-se cópia desta decisão para aquele feito”. (eDOC 13)



    Opostos Embargos de Declaração nos autos do RHC 208.411/RS, foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “Em relação à apontada omissão, razão não assiste à defesa, pois o marco temporal (data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público) não foi discutido pelo Tribunal local, o que configura supressão de instância. Ademais, o dispositivo da decisão ora embargado é claro e determina que o Juízo de origem reexame a satisfação dos demais requisitos, já afastada a vedação em relação ao tráfico privilegiado. 



    À vista do exposto, rejeito os embargos declaratórios”. (Sítio eletrônico do STJ)



    De início, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto ao mais, observo que diversamente do que sustenta a defesa, o trânsito em julgado da presente ação penal ocorreu apenas em 3.3.2023, sendo inaplicável, portanto, o Decreto Presidencial 11.302/2022, o qual estabeleceu como requisito objetivo que o indulto somente será concedido a condenações proferidas até 25 de dezembro de 2022.



    A propósito, por sua exatidão, transcrevo trechos do parecer ministerial:



    “22. De mais a mais, a alegação dos impetrantes de que a sentença condenatória foi proferida em primeira instância em 13/08/2021 é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, além de não haver trânsito em julgado à época, a decisão não reconheceu a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, circunstância essa que somente veio a ser reconhecida posteriormente pelo STJ, no RESP 2.024.431/RS. Logo, a reprimenda definitiva da condenação — essencial à análise dos requisitos do indulto — somente se consolidou após a data limite estabelecida no decreto presidencial. 



    23. Assim, o título condenatório transitado em julgado posteriormente não pode retroagir para fins de preenchimento dos requisitos objetivos do indulto, como exige o Decreto 11.302/2022. A data da condenação deve ser considerada em sua versão definitiva e irretratável, isto é, após a aplicação da minorante pelo STJ e o consequente trânsito em julgado da pena reduzida, e não o momento da prolação da sentença de primeiro grau. 



    24. Dessa forma, não preenchido o requisito temporal objetivo previsto no art. 2º, I, do Decreto n. 11.302/2022, inexiste ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado, mostrando-se regular e devidamente fundamentado o indeferimento do indulto pelo Juízo condutor do feito originário”. (eDOC 18, p. 7)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente